Tribunal: TJES
Processo: 5032038-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032038-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: ELIZEU ESTEVAM SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.5032038-40.2022.8.08.0024

RECTE.:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RECDO.:
ELIZEU ESTEVAM SANTOS DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
SAQUES CONTESTADOS. BANCO QUE NÃO LOGROU EXITO EM VINCULAR OS SAQUES OBJURGADOS COM A AUTORIA DO CONSUMIDOR AUTOR DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ESTORNO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXCEDE O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6843872. Contrarrazões em Id. 6843876 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6843872
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6843870
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015
e

julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.:
1 – ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consubstanciados na restituição dos seguintes valores, com correção monetária desde cada data apontada e juros a partir da citação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos 05/04/2019; R$ 500,00 (quinhentos reais) aos 25/04/2019; R$ 200,00 (duzentos reais) aos 17/06/2019; R$ 200,00 (duzentos reais) aos 21/06/2019; R$ 1.000,00 (um mil reais) aos 12/07/2019; R$ 200,00 (duzentos reais) aos 16/07/2019; R$ 500,00 (quinhentos reais) aos 27/01/2020; totalizando o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); 2 – ao pagamento por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.
”

Trata-se de ação de danos materiais
e
morais
,
em que o autor, ora recorrido, sustentou prefacialmente que foram feitos saques em
sua conta administrada pela instituição financeira Ré/Recorrente no montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
que o autor não logrou êxito em comprovar a ilegitimidade dos saques, porquanto estes foram legítimos,
além de sustentar impossibilidade de condenação a indenização por danos materiais porque teria realizado estorno dos valores impugnados pelo consumidor e, por fim, objurgada o reconhecimento de lesão imaterial.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

E
m breve resumo da lide, tem-se que o autor percebeu diversos saques em sua conta através de cartão, quais sejam:
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
05/04/2019; R$ 500,00 (quinhentos reais)
em
25/04/2019; R$ 200,00 (duzentos reais)
em
17/06/2019; R$ 200,00 (duzentos reais)
em
21/06/2019; R$ 1.000,00 (mil reais)
em
12/07/2019; R$ 200,00 (duzentos reais)
em
16/07/2019
e
R$ 500,00 (quinhentos reais)
em
27/01/2020,
entretanto, afirmou que
apenas um saque de R$ 500,00 seria, de fato, de sua autoria.

Contudo, diante da ausência de êxito com o banco réu/recorrente em reaver os valores que contesta, ingressou em juízo com a presente demanda, para compelir o requerido no que almejou administrativamente, além de indenização moral. De outro lado, colhe-se do recurso inominado interposto que os saques são legítimos, vez que inexistiria prova em sentido oposto.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, analisando-se
detidamente os
autos, entend
o que não prosperam
, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros e, nos moldes da súmula 479 do STJ,
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno.

Não distante,
n
o caso em exame, a incumbência de comprovar que os saques contestados pelo consumidor teriam sido realizado por este pertence ao banco réu, o que poderia – e deveria – ter feito através de diversas possibilidades, como, por exemplo, geolocalização do terminal em que houve os saques com a residência do autor ou até de possíveis operações passadas neste mesmo lugar
ou então a própria gravação através de câmeras de segurança no dia e horário exato das operações
, instando consignar dois pontos: tais produções de prova não são dificultosas, dado a natureza do negócio da ré e o seu poderio econômico e tecnológico e que não é admitido a produção de prova negativa ao autor, ou seja, que comprovasse que não realizou os saques objetos da lide, vez que o ordenamento jurídico veda a determinação de produção de prova negativa (diabólica). É dizer, portanto, que sem razão o argumento do banco recorrente de que o autor não comprova a ilegitimidade das transações, sendo que tal papel na verdade lhe pertencia.

Para pertinência e nesse tocante, jurisprudência:

Ação declaratória de nulidade de contrato c.c indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Empréstimo consignado. APELO DO BRADESCO. Defesa do corréu apelante não comporta acolhimento, vez que não se pode considerar válida a cessão do contrato considerado inexistente. Banco falhou em se cercar das devidas cautelas ao receber o contrato fraudulento. Não comprovada a validade da pactuação impugnada, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial.
Geolocalização indicada no instrumento diverge do endereço da autora. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicam em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora. Quantum indenizatório. Fixação em valor inferior ao pretendido na exordial. Observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos parâmetros usualmente aplicados por este Colegiado em casos parelhos. Sentença reformada em parte. Apelo do réu improvido. Parcial provimento do recurso da autora.
(TJ-SP – AC: 10010191120208260588 SP 1001019-11.2020.8.26.0588, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 28/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Impugnação ao empréstimo eletrônico, com captação da imagem facial e assinatura digital. Caso concreto: Relação de consumo.
Cumpre ao Banco o ônus da prova acerca da efetiva manifestação de vontade da mutuária. Questionamentos quanto ao IP e quanto à geolocalização, não respondidos – Operações renegociadas, não exibidas
– Áudio de gravação de diálogo que precedeu ao ajuste, não exibido – Contrato que, à falta de prova do elemento volitivo, é declarado nulo – Devolução em dobro dos valores descontados – Danos morais reconhecidos pela privação de recursos de subsistência. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor adequado e que cumpre as finalidades do ressarcimento e da advertência – Ação julgada procedente. Sentença reformada. - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP – AC: 10077679520218260597 SP 1007767-95.2021.8.26.0597, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nessa senda, incorreu o recorrente com o mesmo
descuido
no tocante aos danos materiais, isso porque aduziu na peça recursal que realizou os estornos dos valores contestados pelo autor, contudo, não elencou ao caderno processual prova material alguma nesse sentido, novamente, ônus que lhe pertencia. Assim, pelas razões supra,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços do Réu/Recorrente, assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque
o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do
PJES
, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral
e porque o demandante percebeu redução significativa de seu saldo bancário em decorrência das circunstâncias narradas
,
de forma que o cenário percebido se revela capaz
de gerar angústia e sofrimento

de modo
em que voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pel
o banco
ré
u
/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o valor da reparação a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)